Tribunal: TJMT
Processo: 0004306-55.2016.8.11.0006
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0004306-55.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEJANIO MOREIRA GOIS - CPF: 318.554.402-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUISMAR CASTRILLON RAMOS - CPF: 571.358.511-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodósio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

Apelação Criminal n. 0004306-55.2016.8.11.0006

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Apelante:
Dejanio Moreira Gois

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
23/02/2023

Ordem de pauta:
15

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE DESACATO – TIPICIDADE DO ART. 331 DO CP – DESPRESTÍGIO DA FUNÇÃO PÚBLICA - DEPOIMENTOS QUE CONFIRMAM A OCORRÊNCIA DOS FATOS –
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA E À CONSTITUIÇÃO

FEDERAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto contra a sentença que condenou o Apelante à pena de 08 (oito) meses de detenção.

2.

Extrai-se dos autos que na data de 15/04/2014, por volta das 13h, na Rua José Dulce, Bairro Centro, na cidade de Cáceres, o réu, de forma livre e consciente, desacatou funcionário público no exercício de sua função.

3.

Dessa forma, o apelante foi denunciado pelo Ministério Público, nos termos do art. 331 do Código Penal, e, após o trâmite e instrução processual, foi proferida sentença condenatória.

4.

Em suas razões recursais, o apelante requer a declaração de atipicidade do crime de desacato, por violar o art. 13 do Pacto de San José da Costa Rica, que possui status de norma supralegal. Ao final requer a reforma da sentença, a fim de que seja absolvido do crime descrito no art. 331 do Código Penal, nos termos do art. 386, III ou VII, do Código de Processo Penal.

5.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 144775035).

6.

Sabe-se que
o Brasil é signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH), denominada
Pacto de São José da Costa Rica
, que foi promulgada por intermédio do Decreto n. 678/1992, passando a partir de então a figurar com observância obrigatória e integral do Estado.

7.

No entanto, é certo que os Tratados Internacionais gozam de posição supralegal no ordenamento jurídico pátrio, todavia, já houve decisão do Supremo Tribunal Federal, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF 496, em que fora reconhecida a constitucionalidade do crime de desacato, senão vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CP. CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. 1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental em que se questiona a conformidade com a Convenção Americana de Direitos Humanos, bem como a recepção pela Constituição de 1988, do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato. 2. De acordo com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do Supremo Tribunal Federal, a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, faz-se legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes. 3. A diversidade de regime jurídico – inclusive penal – existente entre agentes públicos e particulares é uma via de mão dupla: as consequências previstas para as condutas típicas são diversas não somente quando os agentes públicos são autores dos delitos, mas, de igual modo, quando deles são vítimas. 4. A criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida. 5. Dado que os agentes públicos em geral estão mais expostos ao escrutínio e à crítica dos cidadãos, deles se exige maior tolerância à reprovação e à insatisfação, limitando-se o crime de desacato a casos graves e evidentes de menosprezo à função pública. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente. Fixação da seguinte tese: “Foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato”. (STF - ADPF: 496 DF, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 22/06/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/09/2020)

8.

Deste modo, da análise dos autos, verifico que existem provas contundentes para o decreto condenatório, uma vez que, ao contrário do que afirma o Recorrente, no sentido de que não ficou demonstrada a prática do
crime de desacato, em razão da liberdade de expressão tutelada pela Convenção Americana de Direitos Humanos, vê-se que por meio dos depoimentos das testemunhas
que houve subsunção dos fatos ao que prevê o art. 331 do CP.

9.

Em que pesem as razões recursais, entendo que a conduta aqui discutida se consumou no momento em que o agente dirigiu as palavras com a intenção de desacatar, desprestigiar, menosprezar e ofender a função exercida pelos agentes públicos, o que ficou comprovado nos autos.

10.

Corroborando, segue entendimento desta e. Turma Recursal:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME
DE
DESACATO
– CARATERIZAÇÃO DO DELITO CAPITULADO NO
ART
.
331
DO CÓDIGO PENAL – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA
A CONDENAÇÃO JUDICIAL QUESTIONADA – DESPRESTIGIO DA FUNÇÃO PÚBLICA – PROPORCIONALIDADE DA REPRIMENDA JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Deve ser rejeitada a alegação de inexistência de provas suficientes para caracterização do delito, quando no caderno processual existem elementos probatórios suficientes, que evidenciam o dolo na pratica delitiva.

(N.U 0006899-95.2018.8.11.0003, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Publicado no DJE 13/07/2021).

11.

Ante o exposto, conclui-se, pelas provas apresentadas nos autos, que ficou devidamente comprovada a prática do delito tipificado no artigo 331 do Código Penal, razão pela qual
conheço do recurso
, porém
nego-lhe provimento.

12.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2023